Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. Em conformidade com o enunciado sumular n. 14 do STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

2. Desse modo, estabelecido o valor da causa, como base de cálculo para aplicação do percentual, a correção monetária deverá incidir desde o ajuizamento da demanda, a fim de preservar o poder aquisitivo da moeda.

3. Por outro lado, em se tratando de hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. (REsp 1984292 / DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/04/2022).

4. Recurso de apelação conhecido e provido.